Tribunal: TJPA
Processo: 0006385-67.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006385-67.2009.8.14.0006

APELANTE: J T CUNHA - ME

APELADO: BTR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N º 0006385-67.2009.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S): BITAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO (OAB/PA 1.643).

DANIELLE DE N. CARVALHO JUREMA (OAB/PA 10.964).

AGRAVADO(S): J. T. CUNHA.

ADVOGADO(A)(S): ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA (OAB/PA 10.373).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI E XII, DO RITJPA. PRESENÇA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CITAÇÃO PESSOAL DO EMBARGADO/EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CABIMENTO. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. QUITAÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e julgou desprovido recurso de apelação em embargos à execução, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de cheque por comprovação de quitação do débito.

II. Questão em discussão: a) Legitimidade do julgamento monocrático de apelação com base no Regimento Interno do TJPA e apoiado em jurisprudência pacífica do STJ; b) Dispensa de citação pessoal e consequente validade da intimação do embargado/exequente através de advogado constituído; c) Comprovação documental de quitação do débito executado.

III. Razões de decidir: a) O julgamento monocrático é legítimo quando fundamentado em jurisprudência dominante, conforme art. 133, XI, "d", do RITJPA; b) Nos embargos à execução não se exige a citação pessoal, razão pela qual é perfeitamente válida a intimação do embargado/exequente por meio do advogado constituído para se responder aos embargos de devedor; c) A prova documental demonstrou satisfatoriamente a quitação do cheque objeto da execução, tornando-o inexigível; e, d) Há a configuração de litigância de má-fé da parte que executou débito já quitado.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"Em sede de embargos à execução é dispensável a citação pessoal do embargado, bastando, para validade do processo, sua intimação através do advogado constituído nos autos da execução.” e “A existência de prova da quitação do débito nos embargos à execução afasta a exigibilidade do título objeto da execução.”

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 740 (CPC/73), 920, 927 e 932; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.342.228/SP; AREsp n. 153.209/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N º

0006385-67.2009.8.14.0006.

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S):
BITAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):
HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO (OAB/PA 1.643)

DANIELLE DE N. CARVALHO JUREMA (OAB/PA 10.964)

AGRAVADO(S):
J. T. CUNHA

ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA (OAB/PA 10.373)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BITAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id

24309214), que
conheceu e negou provimento
ao
recurso de apelação,
para manter integralmente os termos da sentença que julgou procedentes os pedidos dos embargos à execução movidos pela parte agravada, extinguindo a ação executiva.

Nas
razões do interno
(Id. 24801884),
a agravante visa, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por não cabimento do julgamento monocrático do recurso de apelação, face a ausência de configuração das hipóteses do art. 932, IV, do CPC.

No mérito, sustenta, em suma, a configuração da nulidade da citação na ação de embargos de devedor, o que caracterizaria a nulidade insanável do processo. Aduz, ademais, que não houve prova concreta e inequívoca da efetiva quitação do crédito descrito no cheque que embasa a execução. Afirma que a cópia do recibo de pagamento, apresentado pela executada/embargante, seria insuficiente para comprovar a quitação do valor do cheque.

Por fim, alega não restar configurada a litigância de má-fé da parte exequente/embargada.

Nas contrarrazões (Id. 25444683) a agravada pleiteia o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI E XII, DO RITJPA. PRESENÇA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CITAÇÃO PESSOAL DO EMBARGADO/EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CABIMENTO. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. QUITAÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e julgou desprovido recurso de apelação em embargos à execução, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de cheque por comprovação de quitação do débito.

II.

Questão em discussão
: a) Legitimidade do julgamento monocrático de apelação com base no Regimento Interno do TJPA e apoiado em jurisprudência pacífica do STJ; b) Dispensa de citação pessoal e consequente validade da intimação do embargado/exequente através de advogado constituído; c) Comprovação documental de quitação do débito executado.

III.

Razões de decidir:
a) O julgamento monocrático é legítimo quando fundamentado em jurisprudência dominante, conforme art. 133, XI, "d", do RITJPA; b) Nos embargos à execução não se exige a citação pessoal, razão pela qual é perfeitamente válida a intimação do embargado/exequente por meio do advogado constituído para se responder aos embargos de devedor; c) A prova documental demonstrou satisfatoriamente a quitação do cheque objeto da execução, tornando-o inexigível; e, d) Há a configuração de litigância de má-fé da parte que executou débito já quitado.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:
"Em sede de embargos à execução é dispensável a citação pessoal do embargado, bastando, para validade do processo, sua intimação através do advogado constituído nos autos da execução.” e “A existência de prova da quitação do débito nos embargos à execução afasta a exigibilidade do título objeto da execução.”

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 740 (CPC/73), 920, 927 e 932; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp n. 2.342.228/SP; AREsp n. 153.209/ES.

Os requisitos de admissibilidade estão presentes, o que permite o conhecimento do recurso.

De plano, assinala-se que os fundamentos do presente recurso não reúnem condições para a alteração da decisão monocrática.

Em relação ao suposto descabimento do julgamento monocrático da apelação, visto a possível ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, entende-se que tal pretensão não se afigura legítima. Inexiste qualquer violação ao devido processo legal decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, de modo que não se pode reconhecer o caráter exaustivo deste rol. O inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”
.

Assim sendo, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015,
in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Em consonância com a regra regimental permite-se ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta e. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso visa racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias superiores de cassação e de revisão, a teor do que prescreve a literalidade do art. 927 do CPC.

No caso em apreço, enfatiza-se que decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante apoiou-se claramente em entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal da Cidadania. A compreensão exarada na decisão agravada coaduna-se com jurisprudência pacífica do STJ, notoriamente:
AgRg no AREsp n. 449.735/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016;

AgRg no AREsp n. 578.740/MS
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 11/11/2014; e,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.538.579/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 29/5/2017.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, na medida em que justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal impugnada ao órgão colegiado. Dessa maneira, o julgamento colegiado que se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Portanto, ausente vício na da decisão monocrática e não verificado prejuízo pelo julgamento monocrático,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada.

Acerca da alegada ocorrência de citação inválida, cabe mencionar primeiro que, no caso concreto, o ajuizamento dos embargos de devedor, assim como o despacho que ordenou a intimação do exequente/embargado foram atos processuais realizados ainda sob a vigência do CPC/73, o que atrai a disposição da redação do art. 740 deste diploma legal.

É certo, porém, tanto o art. 740 do CPC/73, quanto o atual art. 920 do CPC/15, não regulam a indispensabilidade da intimação pessoal do embargado nos embargos à execução.

Com efeito, em sede de embargos de devedor, considerando a própria distribuição por dependência à ação executiva, o exequente/embargado será intimado para se manifestar/responder aos embargos através do seu advogado já habilitado. Tal compreensão foi devidamente destacada na decisão agravada, nos seguintes termos:

“[...]

De toda sorte, mesmo se admitindo que a norma do art. 740 do CPC/73 inferia a citação do embargado, a forma de execução do referido ato sempre restou assegurada por meio de intimação do advogado constituído pelo exequente/embargado na respectiva demanda executiva, já que este possuía a representação adequada da parte.

No caso em apreço, a parte apelante sustenta que foi justamente a existência de vício no ato de intimação do exequente/embargado que teria resultado na nulidade do processo.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo a quo, após constatar que os patronos da exequente não haviam sido anteriormente cadastrados na autuação dos embargos à execução, proferiu o despacho (Id. 8992160, pág. 1):

‘(...)

Apesar da certidão de fl. 130 informar não ter havido manifestação da embargada – e nem poderia – uma vez que não consta cadastrado o nome do patrono da exequente na publicação do Diário Oficial, conforme constatado. A publicação, portanto, não atingiu a finalidade, uma vez que não constando o nome do advogado a exequente não foi devidamente intimada. Assim, a fim de evitar a nulidade de atos futuros, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a publicação do despacho datado de 16/07/2009 e determinar que se proceda o cadastro dos advogados Dr. Hermenegildo Antônio Crispino (OAB/PA 1.643) e da Drª Danielle de N. Carvalho Jurema (OAB/PA 10964), advogados da exequente/embargada.

Após, intimem-se, novamente, a embargada, através de seus advogados para manifestar-se quanto alegado pelo embargante, bem como em relação à petição de fls. 150/157.

(...)’

Este despacho foi devidamente publicado no DJe nº. 4815/2011, datado de 7/6/2011, e na publicação efetivada já constava a indicação do nome do advogado da parte embargada para fins de intimação na forma do art. 740 do CPC/73.

Com efeito, a publicação do despacho acima, efetivada no órgão oficial, não se revelava dúbia ou insuficiente para dar ciência à embargada acerca da existência da demanda de embargos de devedor proposta.

A publicação do conteúdo integral do despacho ordinatório, no qual o magistrado, a um só tempo, chama o feito à ordem para tornar sem efeito anterior despacho de intimação, determina a correção do autuação do processo e já confere o prazo para manifestação da exequente/embargada para apresentar reposta aos embargos de devedor não configura nulidade do ato de intimação.
Ao contrário, a publicação é inteiramente suficiente para materializar a finalidade prevista no art. 740 do CPC/73, em razão do princípio da instrumentalidade das formas.

[...]”

A disposição do art. 740 do CPC/73 não previa a necessidade de citação pessoal do embargado, e é plenamente admissível a intimação deste na pessoa do seu advogado constituído. Esta conclusão está alinhada a entendimento jurisprudencial do STJ, conforme ilustram os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO DO BANCO EMBARGADO PARA APRESENTAR RESPOSTA. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 920, I, DO CPC.
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO, BASTANDO A INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na doutrina processualista, prevalece o entendimento de que os embargos do devedor, a despeito de ostentarem natureza jurídica de processo cognitivo incidental e autônomo em relação ao feito executivo,
não exigem citação do sujeito passivo (exequente/embargado), bastando a intimação na pessoa do advogado pela imprensa
. 2
. No caso, a nulidade da citação deve ser afastada, tendo em vista que o art. 920, I, do CPC não exige a citação, mas apenas a intimação do advogado do embargado e, no caso, ficou demonstrado que os patronos do recorrente foram devidamente intimados para responder aos embargos à execução.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.342.228/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DO ÍNDICE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGADO. DESNECESSIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O acolhimento de recurso especial por violação ao art. 535 do CPC/1973 pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração contido em contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie. 3. A modificação do termo inicial ou do índice dos juros moratórios pelo juiz, mesmo de ofício, não acarreta julgamento extra petita porque os juros e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos. 4. Caso em que não se vislumbra aquele fenômeno processual, porquanto nos embargos à execução de título extrajudicial (termo de confissão de dívida de fatura de energia elétrica), em que não havia cláusula dispondo acerca do percentual de juros moratórios incidentes sobre o débito, a parte embargante (devedora) pretendeu limitar aquele encargo ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, enquanto o acórdão recorrido manteve a sentença que fixou os juros em "0,5% (meio por cento) ao mês (inteligência do art. 1.062 do CC de 1916) até a data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002, e a partir de então, à taxa de 1% (um por cento), consoante estabelece o art. 406 do novo Código Civil", na esteira jurisprudencial desta Corte
. 5. O termo "ouvido" constante do caput do art. 740 do CPC/1973 (art. 920 do CPC/2015), na redação conferida pela Lei n. 11.382/2006, não impõe a citação pessoal do credor/embargado, bastando sua intimação na pessoa do advogado
.
6. Prevalece na doutrina processualista pátria o entendimento de que os embargos do devedor, a despeito de ostentar natureza jurídica de processo cognitivo incidental e autônomo em relação ao feito executivo, não exigem citação do sujeito passivo (exequente/embargado).
7. Mantida a tese firmada na Corte capixaba, em que se afastou a nulidade da citação, visto que, no caso de embargos à execução, "não há uma citação do credor nos moldes do processo de conhecimento, mas sim uma intimação para responder aos embargos, que será feita ao seu advogado, até porque goza o credor, na realidade, de uma posição especialíssima, dispondo de prova cabal de seu crédito, forrado em título executivo". 8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 153.209/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 6/10/2017)

Em relação a tese de ausência de comprovação concreta de quitação do título de crédito que embasava a execução, verifica-se que prova documental juntada pela agravada nos embargos à execução se mostrou hábil a afastar a exigibilidade do título objeto da demanda executiva.

A rigor, o executado/embargante demonstrou de maneira satisfatória que o débito do cheque já havia sido quitado, consoante registrado em outro trecho da decisão agravada:

“[...]

Na inicial, a embargante/executada apresentou cópia da nota fiscal de compra de automóvel (Id. 8992152, pág. 4), datada de 05/08/2008, no valor total de R$98.000,00. Além disso, juntou cópia de recibo de valores (Id. 8992152, pág. 10), datado de 14/08/2008, cópia da proposta de compra e venda do veículo (Id. 8992151, pág. 12/13).

Também chama a atenção duas provas documentais consubstanciadas nas cópias de carta da proposta de financiamento, expedida pela embargada/exequente (Id. 8992150, pág. 1 e Id. 8992152, pág. 11) remetidas à instituição financeira que realizou o financiamento para aquisição do automóvel pela embargante/executada. Ambos os documentos possuem teor quase idêntico, diferindo-se justamente na informação acerca da forma de pagamento do valor de entrada da compra do automóvel. No primeiro, consta expressamente que o valor de R$50.0000,00 será pago por meio do cheque objeto da execução. Já o segundo faz referência ao pagamento da referida prestação em dinheiro.

Desta feita, considerando as provas documentais apresentadas nos embargos de devedor, resta caracterizada a prova de fato extintivo do direito da parte credora, ou seja, há demonstração de que o valor descrito no título de crédito objeto da execução foi devidamente pago em dinheiro pela parte devedora, ensejando,

Assim, dado o adimplemento de obrigação subjacente ao cheque, o que resulta a falta de exigibilidade deste título para fins de aparelhamento de demanda executiva. Na medida em que houve o comprovação do pagamento direto da quantia, o título de crédito perde sua exigibilidade, retirando a possibilidade de execução de título extrajudicial.

[...]”

O acervo de provas dos autos possibilitou a conclusão de que o débito consubstanciado no cheque que embasava a execução já havia sido quitado pelo devedor, o que desvirtuou diretamente a exigibilidade do referido título. Ainda que a agravante não reconheça a legitimidade das cópias de recibo de pagamento, isso não afeta a perfeita demonstração do fato extintivo da dívida.

Finalmente, também deve ser reconhecida, na hipótese dos autos, a existência de litigância de má-fé da agravante, já que sua conduta para além de se subsumir ao previsto no art. 17, I, do CPC/73, revela a real intenção de utilizar a pretensão de execução de dívida já quitada. Por isso mesmo, na decisão agravada consignou-se o cabimento da condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...]

Conforme evidenciado, o comportamento da embargada/exequente, no sentido de alterar a verdade sobre a quitação do débito descrito no título de crédito, inclusive utilizando de meios possivelmente fraudulentos para compelir a retomada do automóvel, denota o cabimento da multa por litigância de má-fé da parte. A exequente/embargada apresentou alegações totalmente desprovidas de razões fáticas verossímeis, reconhecendo-se a ocorrência de litigância de má-fé da parte.

[...]”

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

24309214
,
que conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025